Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739969-77.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA AUGUSTA VIDAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 34583481, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 34939588, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 às 18:30:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora